Tribunal: TJDFT
Processo: 0739038-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0739038-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELEUSA JOSE VIEIRA DE MOURA, POLYANNA VIEIRA DE SOUSA LIMA AGRAVADO: SORTINI - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DESPACHO A parte agravante requer, na peça recursal, o benefício da gratuidade de justiça. Embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência de recursos apresentada por pessoa natural, ainda que assistida por advogado particular, conforme o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, trata-se de presunção relativa. No caso, as recorrentes não juntaram aos autos documentos que comprovem a alegada situação de hipossuficiência econômica. Por essas razões, com base no art. 99, §§ 2o e 7o, do CPC[1], intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça (declaração de imposto de renda, CTPS, extratos bancários e outros documentos que demonstrem suas rendas e gastos mensais), ou, facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.